Tribunal: CARF
Processo: 10469.730877/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.730877/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA ANTONIETA LYNCH
DE MORAES, contra o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.730877/2012-27
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

Julgamento em Porto Alegre-RS (4a Turma da DRJ/POA), no qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2004, exercício de 2005, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 490), os fatos ocorreram pelo seguinte:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento de crédito tributário referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2005, ano-calendário 2004, com o valor
consolidado de R$ 494.638,72, em 30.10.2006, sendo o imposto (2904) no valor de R$
248.387,43, multa de oficio de 75% no valor de R$ 186.290,57, e juros moratórios de
R$ 59.960,72, consubstanciado em Auto de Infração às fls. 04 a 22, que apurou
acréscimo patrimonial a descoberto. 0 enquadramento legal encontra-se nos arts. 10,
2°, 3° e parágrafos da Lei n° 7.713/88; arts. 10 e 2° da Lei n° 8.134/90; art. 55, inciso
XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99; art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002,
convertida na Lei n° 10.451/2002; art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 e art. 61,
parágrafo 3°, da Lei n° 9430/96.
O Relatório de Ação Fiscal às fl s. 05 a 17, integrante do Auto de Infração, contém a
"Descrição dos Fatos com Indicação dos Documentos Comprobatórios", relatando,
passo a passo, desde de o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - 3a Vara
Federal Criminal de Porto Alegre, na residência e domicilio tributário do contribuinte,
em 18.02.2004, as intimações e as respectivas manifestações encaminhadas e juntadas
de documentos, análise do contrato social e alterações e das Declarações do Imposto de
Renda — Pessoa Jurídica de patrimonial a descoberto, nos valores de R$ 821.526,43,
R$ 17.707.13, R$ 7.011,38, R$ 7.509,65 e R$ 54.042,09, respectivamente nos meses de
fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004. Cumpre ressaltar,
ainda, cópia anexada As fls. 23 a 28, de Auto de Arrecadação, emitido pela
Superintendência da Policia Federal no Rio Grande do Sul, e de original de Termo de
Abertura de Lacre e Retenção de Documentos As fls. 29 a 32, e de Termo de Cópia e
Lacração de Meio Magnético As fls. 33 e 34, promovidos pelo Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre.
Dudi Empreendimentos, esclarecimentos de Duplo C, empresa que incorporou a Dudi
Empreendimentos, exame das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física - exercício 2005, ano calendário 2004, do contribuinte e de sua conjugue
Maria Elisabeth Chiodo Cunha, e demonstrado com a tabela - fls. 15 e 16, o momento e
o montante de variação patrimonial a descoberto, nos valores de R$ 821.526,43, R$
17.707.13, R$ 7.011,38, R$ 7.509,65 e R$ 54.042,09, respectivamente nos meses de
fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004. Cumpre ressaltar,
ainda, cópia anexada As fls. 23 a 28, de Auto de Arrecadação, emitido pela
Superintendência da Policia Federal no Rio Grande do Sul, e de original de Termo de
Abertura de Lacre e Retenção de Documentos As fls. 29 a 32, e de Termo de Cópia e
Lacração de Meio Magnético As fls. 33 e 34, promovidos pelo Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre.
contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, As fls. 474 a 479, através de procurador formalmente
constituído - docs. fls. 480 a 482, argumentando que a ação fiscalizadora
desconsiderou o recebimento de lucros de pessoa jurídica, registrado na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, dias antes de parcela do referido
numerário ter sido, em espécie, apreendido pela Policia Federal na sua residência,
também, local da sede da pessoa jurídica que distribuiu a ele e a sua esposa, em partes
iguais, lucros, isentos do imposto de renda , na forma da lei. A prova documental foi
feita conforme consta no Relatório da Ação Fiscal, constante de alteração contratual
devidamente registrada no órgão competente, recibos dos lucros, contratos de
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

empréstimos de dinheiro, os recibos correspondentes, cópia de declarações de imposto
de renda pessoa física e outras informações. Justifica, como a maior das provas, que no
dia 18 de fevereiro de 2004, foi apreendido pela Policia Federal, em sua residência, a
importância de R$ 821.810,00, oriundo do saldo dos lucros recebidos, em dinheiro,
declarado. Informa que atendeu as intimações, bem como prestaram todos os
esclarecimentos necessários quando solicitados. Aduz que registrou em seu caixa
pessoal todas as operações realizadas, informando, regularmente, o dinheiro em espécie,
em sua DIRPF. Acrescenta que não afastou-se do sistema financeiro, pois possui contas
bancárias, mas, por força inclusive da legislação de regência do jogo de bingo
permanente, optou operar basicamente com dinheiro devidamente escriturado,
comprovado e documentado. Cita a Lei n° 9.615/98 — normas gerais sobre desporto e
dá outras providências. Ao final, requer o provimento da impugnação para que seja
reconhecida a insubsistência do lançamento e a consequente anulação do Auto de
Infração”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. Fl. 509, a recorrente reproduz as mesmas
argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigir o crédito fiscal, incluindo com a aplicação
da multa, e tampouco teria competência para exigência do crédito, em que não foram observadas
normas inerentes ao ato de lançar e apurar o crédito fiscal, a exemplo das normas contábeis.
Nesse sentido, registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a
Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária
ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal,
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
O caso dos autos diz respeito a uma acusação de busca e apreensão que a o
recorrente teve sua residência, conforme os fatos narrados pela decisão de primeira instância:
“Primeiramente, cumpre registrar que, em 18.02.2004, em cumprimento de Mandado de
Busca e Apreensão expedido pela 3a Vara Federal Criminal de Porto Alegre, foi
apreendido na residência e domicilio tributário do contribuinte, dentre outros, as
importâncias de R$ 821.810,00, US$ 42.180,00, E$ 11.000,00 e P$ 5.000,00, e demais
documentos, conforme indicado As fls. 23 a 34. Esses valores foram confirmados pelo
contribuinte, alegando sua origem na distribuição de lucro efetuada pela empresa Dudi
Empreendimentos e Participações Ltda, no dia 12.02.2004, e quanto as moedas
estrangeiras, seria o saldo de viagens de turismo aos Estados Unidos, Europa e
Argentina, realizadas em anos anteriores a 2004, mediante troca de moeda nacional de
sua titularidade. 0 contribuinte apresentou dois recibos, um assinado por ele e outro
assinado por Maria Elisabeth, datados de 12.02.2004, afirmando ter recebido, em
dinheiro - em espécie, de Dudi Empreendimentos e Participações Ltda, a titulo de
distribuição de lucros, R$ 480.000,00 e R$ 480.000,00, respectivamente.
Juntou ainda cópia da quarta alteração do contrato social da referida empresa, também
datado de 12.02.2004, onde consta que a sociedade é formada por Maria Elisabeth e
João Carlos, em partes iguais. No mesmo documento, está registrado que é feita a
distribuição de lucros para os sócios quotistas, no montante de R$ 960.000,00, em
dinheiro - em espécie, e que esse lucro, constante do balanço encerrado em 31.12.2003,
na conta lucro acumulado; tem origem na totalidade do lucro obtido no ano de 1997 (R$
652.346,00) e 1996 (R$ 307.654,00)”.
Analisados os elementos citados, verifica-se, inicialmente, que os recibos apresentados
não contém qualquer indicio que faça prova do momento de sua produção, como o
reconhecimento de firma a ser exigido pela empresa. Além disso, ressalte-se a entrega
em espécie de elevados recursos financeiros, R$ 480.000,00 e R$ 480.000,00, está a
indicar uma movimentação inusitada e/ou inabitual, em especial na época realizada e
nos dias atuais, ou seja a circulação incomum e inadequada desses numerários fora do
sistema financeiro, sem a utilização de transferência bancária diretamente em conta
corrente dos beneficiários dos rendimentos. A par disso, conforme consta em alteração
contratual, constata-se que a origem dos R$ 960.000,00, distribuídos como lucros
isentos de tributação para João Carlos e Maria Elisabeth, é a soma dos lucros auferidos
por Dudi Empreendimentos e Participações Ltda, em 1996 e 1997, não comprovados
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

com a apresentação das respectivas declarações do imposto de renda pessoa jurídica da
referida empresa. Em relação ao Relatório da Diretoria e ao Balanço Patrimonial,
datados respectivamente de 31.01.2004 e 31.12.2003, também não contém qualquer
elemento de prova do momento de sua produção e de seu conteúdo. Ressalte-se que a
citada empresa não teve atividade nos anos de 1999 a 2004. Acrescente-se ainda que a
quarta alteração contratual da Dudi Empreendimentos, datada de 12.02.2004, somente
foi apresentada na Junta Comercial do RS, em 13.05.2004, ou seja, embora a data no
documento seja anterior a apreensão efetuada pela Policia Federal, a data provada por
terceiro (Junta Comercial) é posterior apreensão. De outra parte, quanto A devolução de
empréstimos da empresa Gamely Comércio, Impor. Export. Máq. Equip. Eletrônicos
Ltda para João Carlos, também são recursos financeiros, em espécie, movimentados a
margem do sistema financeiro, não estando comprovado sequer a retirada desses valores
da conta corrente da empresa. Saliente-se, ainda, acerca do montante que o contribuinte
declara possuir em espécie no fim do ano - 2004, R$ 189.000,00, a impossibilidade da
comprovação desse montante com base nos seus rendimentos e das mutações
patrimoniais efetivamente comprovados
Vale ainda registrar, como bem menciona o autuante à fl.10: "Ainda considerando a
resposta dada pelo Duplo C, seria pouco crível que os alegados lucros da Dudi
Empreendimentos ( R$ 960.000,00) passassem tão longo tempo em um cofre e fora do
sistema financeiro. Além do mais, como se observa nas declarações da Dudi
Empreendimentos (proc. fls. 75 a 292), até a entrega da declaração de inatividade
referente ao ano-calendário de 2003, o endereço da sede da empresa era na Sete de
Setembro, só tendo transferido para a estrada da Ponta Grossa na declaração referente
ao ano-calendário 2004. Por tais motivos, também essa diligência demonstra não ser
crível a justificativa dada por João Carlos para justificar a origem dos recursos
apreendidos na sua residência". Completando: "Não estando demonstrada a origem que
o contribuinte informou, cabe analisar sua variação patrimonial, no ano-calendário em
que foi apreendido o dinheiro, considerando os valores apreendidos como uma
disponibilidade surgida no mês da apreensão (uma "aplicação de recursos"). Portanto,
na confecção do fluxo de caixa mensal do contribuinte, os valores apreendidos são
tratados como urna "aplicação de recursos" no mês da apreensão." E assinala também:
"Para apurar a variação patrimonial do contribuinte por meio de um fluxo de caixa
mensal (fluxo de origens e aplicações), considera-se as informações prestadas pelo
contribuinte na sua declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2004."
Após discorrer sobre provas em direito tributário, afirma que o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador é sempre do Fisco e que, no caso, tal dever não foi cumprido. Aduz
que em momento algum a Administração Tributária provou as suas alegações.
Entretanto, as provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar
o acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente a
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730877/2012-27

Fl. 1198
DF CARF MF
Original